Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1.137 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, em fase de cumprimento de sentença, afastou a adoção de medidas executivas atípicas, sob alegação de contradição decorrente da ausência de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse recursal nos embargos de declaração que buscam a suspensão do processo em razão de afetação da matéria a recurso repetitivo, diante do superveniente julgamento definitivo do tema pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. Após a interposição dos embargos, foi determinado o sobrestamento do processo, em observância à ordem de suspensão nacional prevista no CPC, art. 1.037, inc. II.
5. Com o julgamento definitivo do Tema 1.137 pelo STJ e o trânsito em julgado dos recursos representativos da controvérsia, cessou a causa suspensiva que fundamentava o pedido formulado nos embargos.
6. A providência pretendida tornou-se inútil, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do CPC, art. 493, aplicável ao julgamento dos recursos.
7. A suspensão prevista no CPC, art. 1.037 possui natureza temporária e instrumental, não subsistindo interesse processual após o julgamento definitivo da tese repetitiva.
8. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi proferida conforme o contexto processual existente à época, sendo inviável a utilização dos embargos para ajustar o julgado a fatos supervenientes já exauridos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I, 1.037, inc. II, 493.